Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e condenatória de indenização por danos morais, em razão do inadimplemento de obrigação contratual, cujo objeto é a renegociação de dívida de financiamento de automóvel perante o credor fiduciário. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. É o caso em que se discute acerca de direitos e deveres decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviço. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.

3 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Não se vislumbra a hipótese de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação da decisão de ID. 38472700, que recebeu a inicial, mormente porque se trata de ato judicial que ocorreu antes da citação, tendo sido oportunizada, regularmente, a manifestação da ré em contestação e, ora, em recurso, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo (art. 283, parágrafo único, do CPC). Assim, rejeita-se a preliminar.

4 – Contrato de renegociação de dívida. Nulidade. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1a Turma). O Termo de ciência de declarações (ID. 38472968) indica a intenção dos contratantes de deixar de pagar o financiamento junto ao banco com a finalidade de conseguir descontos nas prestações, o que torna o objeto do contrato ilícito. No mesmo sentido, a cláusula oitava do contrato dispõe que: “o contratante, que reconhece já haver recebido orientação preventiva comportamental para consecução dos serviços, estando ciente da possibilidade de busca e apreensão, restrição via renajud e restrição em SPC, Serasa e outros órgão de proteção ao crédito...” (ID. 38472967). A consequência da declaração de nulidade do contrato é o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas.

5 – Titularidade da obrigação. O contrato de ID. 38472967, ora declarado nulo, foi firmado pelo primeiro autor, o que corrobora a sua titularidade para discussão de obrigações decorrentes do respectivo negócio jurídico. Da mesma forma, do instrumento contratual, consta como contratada a primeira ré, de sorte que não se afasta o dever de restituir o valor pago pelos autores, como corolário da nulidade do contrato. Sentença que se confirma, porém com alteração da fundamentação.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J